Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA VEICULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, ART. 18, §1o, INCISO II). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a indenização por danos materiais e morais, em decorrência da rescisão contratual, ao argumento de falha na prestação do serviço.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual condenação por danos materiais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, Art. 18, §1o, inciso II).
V. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço em decorrência de demora injustificada e excessiva na entrega dos documentos necessários à realização da transferência do veículo), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (recibo e comprovantes de pagamentos – ID. 19625504; correspondências eletrônicas e mensagens via “WhatsApp” – ID. 19625506; nota fiscal – ID. 19625817)
VI. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
VII. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, Art. 373, inciso II), uma vez que a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora à entrega dos referidos documentos. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VIII. Desse modo, excedido o prazo legal (30 dias), além do convencionado entre as partes (CDC, Art. 18, §2o), a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear pela restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos.
IX. Irretocável a sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).